Tribunal: TJBA
Processo: 8073700-18.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8073700-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): PJ1 ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. RESOLUÇÃO TJBA Nº 15/2015. MANUTENÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, que declinou da competência para julgar ação de despejo cumulada com cobrança (proc. nº 0093882-96.2003.8.05.0001), sob o fundamento de ausência de relação de consumo. O juízo suscitante alega que a Resolução TJBA nº 15/2015 determinou a permanência dos processos anteriores à sua vigência nas respectivas varas, não havendo justificativa para redistribuição. II. Questão em discussão 2. Discute-se a validade e a aplicabilidade do art. 2º da Resolução nº 15/2015 do TJBA frente à exceção de alteração de competência absoluta prevista no art. 43 do CPC, diante da especialização das varas de Relações de Consumo e Cíveis/Comerciais da capital baiana. III. Razões de decidir 3. A Resolução nº 15/2015 do TJBA é expressão da prerrogativa de auto-organização administrativa do Poder Judiciário, tendo validade para modular os efeitos da nova competência das varas especializadas. 4. A norma prevê que os processos distribuídos antes de sua vigência devem permanecer nas varas de origem, preservando a segurança jurídica, a eficiência processual e evitando a nulidade de atos já praticados. 5. A aplicação do princípio da perpetuação da jurisdição (art. 43 do CPC) deve considerar a finalidade da norma administrativa de evitar redistribuição massiva e instabilidade institucional. 6. A jurisprudência do TJBA reconhece como válida a manutenção dos feitos nas varas de origem, ainda que alterada a competência material para novas ações. 7. A decisão do Juízo de Relações de Consumo, ao desconsiderar a Resolução nº 15/2015, afronta a hierarquia administrativa e compromete a segurança jurídica. IV. Dispositivo e tese 8. Conflito de competência julgado procedente, para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar a ação de origem. Tese de julgamento: "1. A Resolução nº 15/2015 do TJBA é válida e eficaz para assegurar a permanência dos processos distribuídos antes de sua vigência nas varas de origem, mesmo diante da especialização por matéria. 2. A modulação administrativa dos efeitos da alteração de competência não ofende o princípio da perpetuação da jurisdição e visa garantir segurança jurídica e eficiência da prestação jurisdicional." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n. 8073700-18.2024.8.05.0000, em que figuram, como Suscitante, o JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e, como Suscitado, o JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, para reconhecer a competência da 1ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça